Tribunal: TJBA
Processo: 8120901-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120901-08.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TATIANA SCHLEU BARRETTO e outros Advogado(s): ALICE BAHIA SINAY NEVES APELADO: BANCO RODOBENS S.A. Advogado(s):RICARDO GAZZI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. AGENTE FINANCEIRO. IMÓVEL QUITADO COM REGISTRO DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DOS ADQUIRENTES. BANCO QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. CONTRATO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. Apesar de não terem os Apelados firmado qualquer relação com o Banco Rodobens S/A, este agiu no exercício regular de seu direito de credor, decorrente do contrato anteriormente firmado com a construtora. O Código Civil, em seu art. 188, inciso I, dispõe que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Portanto, não há que se falar em ilicitude na conduta do banco. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8120901-08.2021.8.05.0001, sendo Apelantes Tatiana Schleu Barretto e Jorge Oliveira Barretto e Apelado o Banco Rodobens S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator